Tribunal: TCU
Processo: 016.772/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre supostas irregularidades na criação e no provimento de cargos em comissão. Análise de resposta a diligência e de razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à representação a respeito de irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Odontologia de Alagoas (CRO-AL). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, com fundamento no art. 237, III, do RI/TCU, para, no mérito, ser considerada parcialmente procedente; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, mantendo-se, contudo, o sigilo da peça referente à identidade do denunciante; 9.3. acolher parcialmente as razões de justificativas dos Srs. Hildeberto Cordeiro Lins, Theo Forte Silveira Cavalcanti e José George Cunha Marinho de Lima; 9.4. determinar ao Conselho Regional de Odontologia de Alagoas que, no prazo de 30 (trinta) dias, regulamente um limite mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por empregados do quadro efetivo, nos termos no art. 37, V, da Constituição Federal, podendo ser adotados como referencial os parâmetros fixados no art. 13 da Lei 14.204/2021, providenciando, no prazo suplementar de 180 (cento e oitenta) dias, os devidos ajustes no preenchimento desses cargos, de modo a adequar-se ao limite definido; 9.5. enviar cópia deste acórdão ao CRO-AL e aos responsáveis; 9.6. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.